Tribunal: TJDFT
Processo: 0009755-83.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009755-83.2017.8.07.0001 RECORRENTE: RAFAEL LYRA MENEZES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE FRAUDE À LICITAÇÃO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não cabe a absolvição, se a sentença condenatória está amparada por acervo probatório robusto e harmônico, tais como laudos periciais que comprovaram que os documentos entregues pelo réu apresentavam conteúdo inautêntico, fato confirmado pelas testemunhas ouvidas na delegacia de polícia e em juízo. 2. Não se aplica o princípio da consunção entre os crimes de fraude à licitação e falsidade ideológica, visto que mesmo com a entrega da cópia dos atestados falsos, permanece a potencialidade lesiva dos citados documentos, que podem ser usados em outros procedimentos licitatórios. 3. O critério para aferição da fração redutora do crime tentado, prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, é o iter criminis percorrido pelo réu. Se a interrupção dos atos executórios se deu em fase avançada, a redução da pena deve ser aplicada no mínimo legal. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 156 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, asseverando insuficiência de elementos suficiente que possam comprovar a sua responsabilidade, devendo ser absolvido; b) artigos 14, parágrafo único, do Código Penal, 315, § 2o, e 564, inciso V, ambos do CPP, quanto à diminuição da pena aplicada em razão da tentativa; c) artigo 229 do Código Penal, e 90 da Lei 8.666/1990, asseverando que não teria cometido o crime de falsidade ideológica; e d) artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional, em face da ausência de fundamentação da decisão recorrida quanto à tentativa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 156, 315, § 2o, 386, inciso VII, e 564, inciso V, todos do CPP, e 14, parágrafo único, e 229, ambos do CP, bem como 90 da Lei 8.666/1990, uma vez que para analisar as teses recursais, da forma pela quais colocadas, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 489, § 1o, do CPC, pois é assente na Corte Superior que “Inexiste afronta ao art. 489 (...) do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1387497/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 23/10/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027